Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719178-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE DE MEDEIROS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FABIO HENRIQUE DE MEDEIROS SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 94877841 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de não fazer com pedido de antecipação da tutela movida pelo recorrente em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de verve liminar requestado na exordial. O agravante assevera que ocupa o imóvel localizado no Condomínio Privê Lago Norte II, Cj B, Lote 15, Qd. 02. Aduz que recentemente recebeu Intimação Demolitória no D12319-OEU, com prazo exíguo para cumprimento da ordem lá exarada. Defende que sua ocupação é legítima e pacífica, e até com anuência velada do Poder Público, que lhe cobra imposto (IPTU) sobre a respectiva área. Ressalta que não possui o devido licenciamento da construção reputada em desconformidade em razão de o aludido condomínio ainda não ter sido regularizado pelo Ente Público competente até os dias atuais, apesar de haver um processo tramitando há mais de 30 anos nesse intuito. Destaca que o cumprimento da ordem de demolição lhe deixará sem moradia, além de o colocar em risco iminente diante do estado pandêmico vivenciado na atualidade. Frisa que há decisões de diversos tribunais pátrios, nas quais estão sendo suspensas temporariamente as ordens de desocupação por medidas de segurança. Diante desse cenário, requereu na origem que se “(...) determine ao réu que se abstenha de vir a promover atos que configurem a situação de ameaça ao direito do autor, com a preservação da sua casa habitada, bem como que seja vedada a realização de operações sem ordens de serviço perfeitamente identificáveis, seja pela ausência da adoção das medidas sanitárias necessárias para evitar o contágio da população local, ou de qualquer outra forma que possa configurar a violação do direito desta, ou ainda que visem a apreensão de materiais de construção, sem a prévia notificação para a apresentação de defesa no trintídio legal, até final decisão de mérito da presente ação.” (ID 94826012 dos autos de origem) Tal pedido foi indeferido pelo Juízo a quo, cuja decisão compõe o objeto desta pretensão reformatória. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência requestada também nestes autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, requer o provimento deste recurso, com a confirmação do provimento de caráter provisório, de modo que seja concedido “(...) o pedido liminar trazido na inicial, para que o DFLEGAL se abstenha de vir a demolir a casa do Agravante até o julgamento do mérito definitivo da presente ação.” (ID 26536458) É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 26537711 e 26537710), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Quanto ao provimento provisório de urgência, mister abrir um parêntese nesta oportunidade. Embora o agravante tenha requerido neste recurso a concessão de efeito suspensivo, pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), depreende-se que, na verdade, almeja a antecipação da tutela recursal. Assim, seguindo nos trilhos dos princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade, da celeridade processual, dentre outras normas cogentes, tratarei tal pleito como uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. In casu, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pela parte agravante atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300). No particular, a controvérsia orbita em torno dos efeitos decorrentes da Intimação Demolitória no D12319-OEU (ID 94826021 dos autos de origem), na qual a Agência de Fiscalização local (AGEFIS) enquadrou o imóvel ocupado pelo agravante como desalinhado com as normas vigentes, além de imputar infração por ocupação de área pública. Primeiramente, de bom alvitre, deixar bastante claro que a respeito do ato fiscalizatório em si, prima facie, não vislumbro qualquer abuso por parte do agravado, mesmo porque potencial ação fiscalizatória praticada pela Administração Pública decorre do exercício regular do poder de polícia que lhe assiste, diante das irregularidades e ilegalidades constatadas casuisticamente. Fato é que, evidenciada eventual ilegalidade da construção promovida pelo agravante, sem prévia autorização administrativa, torna, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), legitima a atuação fiscalizatória descrita no documento D12319-OEU (ID 94826021 dos autos originários). Acrescente-se, por oportuno, que o fato de a Administração Pública tolerar ocupação irregular de terras públicas não a impede de fiscalizar o ordenamento e a ocupação da área urbana, tampouco obsta a aferição da compatibilidade das edificações com as normas aplicáveis à espécie. Na minha percepção, a ocupação de imóvel público durante longo período não gera legítima expectativa ao administrado. Por outro lado, não se pode olvidar que estamos vivenciando uma pandemia de repercussão mundial, que no Brasil já provocou milhares de mortes em decorrência de complicações geradas pelo coronavírus, cuja situação atual ainda exige inúmeros cuidados sanitários individuais e coletivos, e que indubitavelmente efetivar o cumprimento da ordem de demolição imposta pela Administração, neste contexto, colocará o recorrente em situação de vulnerabilidade tanto em relação à sua moradia como principalmente à sua saúde. Do cotejo dos elementos de convicção acostados à exordial, denota-se que o recorrente nasceu em 06/11/1976, portanto, contando hodiernamente com 44 anos de idade (ID 94826016). Pelos dados coletados hoje, 18/06/2021 junto ao site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a vacinação na circunscrição distrital encontra-se com vagas disponibilizadas para pessoas entre 49 e 59 anos (Disponível em: https://vacina.saude.df.gov.br/, Acesso em 18/06/2021, às 17h30). De acordo com informação acima, o agravante, via de regra, muito provavelmente sequer tomou a primeira dose da vacina contra o vírus transmissor da Covid-19. Em que pese o entendimento apreendido pelo Juízo a quo - com o qual comungo integralmente em situação de normalidade -, mas à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o caso vertente exige a suspensão temporária, em caráter excepcionalíssimo, da ordem demolitória expedida em desfavor do agravante, como forma de garantia à dignidade da pessoa humana e, sobretudo, à saúde constitucionalmente asseguradas ao recorrente (CF, art. 1o, III e art. 196, etc.). Nessa mesma linha de intelecção, calha citar julgados recentes deste Tribunal de Justiça que corroboram o posicionamento supra-adotado: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SETOR PONTE ALTA NORTE DO GAMA. OCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. NÃO LICENCIAMENTO. OFENSA AOS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA. SUSPENSÃO. ATO DEMOLITÓRIO. CARÁTER EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. PANDEMIA. SARS-COV-2 (COVID-19). FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO MAGISTRADO. 1. O artigo 492 do CPC trata do princípio da congruência, segundo o qual o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. 1.1. "Inexiste julgamento extra petita quando o Magistrado, ao sentenciar, observa os limites do pedido autoral, em respeito ao princípio da congruência." (TJDFT. Acórdão 1257186, 07139795220198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. No caso, sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos de MARIA ARLETE quanto a abstenção de atos demolitórios pelo Distrito Federal. 1.3. Fato de ressalva em sentença de que eventual demolição deve aguardar término do atual período do isolamento social e medidas de combate à pandemia de COVID-19 não consubstancia julgamento extra petita, mas sim desdobramento de como deve ser cumprida a medida. 2. Reconhecimento de litispendência exige identidade de todos os elementos da ação (§§1o a 4o do art. 337 do CPC), o que não se observa na hipótese em discussão, na qual diversos são as causas de pedir e os pedidos. 3. "Não obstante a AGEFIS confirmar a ausência de intimação demolitória, não tendo sido demonstrado nos autos o prejuízo ao exercício do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do processo administrativo." (TJDFT, Acórdão 1066475, 20150110816648APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 1034/1037). 4. "As limitações ambientais aplicadas à região pela legislação ambiental de regência - em função da institucionalização da região como área protegida - são aplicáveis a todos que estão no imóvel, em virtude do princípio da função socioambiental da propriedade, diante do interesse público relevante em proteger os aspectos ambientais da região." (TJDFT. Acórdão 935232, 20150110748874APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 26/4/2016. Pág.: 350/358). 5. "A ocupação tolerada pela administração pública, ainda que por longa data, de área pública, não gera efeitos possessórios (uso e fruição), passíveis de indenização." (TJDFT. Acórdão 228645, 20030110810405APC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 8/11/2005. Pág.: 101). 6. "É regular o poder de polícia exercido por meio de intimações demolitórias de obra não passível de regularização edificada em zona rural de uso controlado e área de proteção de manancial." 6.1. "Há expressa previsão na Lei Distrital 6.138/2018 de atuação imediata no caso de demolição de construções ilegais quando iniciais ou em desenvolvimento, sem necessidade de precedente processo administrativo e notificação ao infrator." (TJDFT. Acórdão 1303965, 07301869520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. "A gleba de terras em que lote questionado localiza-se na Fazenda Ponte Alta, que é propriedade pública e foi definida no PDOT como parte da zona rural de uso controlado IV, área de sensibilidade ambiental. O fracionamento da terra, com características de parcelamento urbano, é impassível de regularização nos moldes da Lei no 13.465/2017, razão pela qual eventual ação demolitória de pela AGEFIS mostra-se lícita como forma de restabelecer as coisas ao seu estado anterior." (TJDFT. Acórdão 1144793, 07012931120188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. "Os direitos constitucionais à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com os demais preceitos constitucionais, não podendo se sobrepor, de maneira absoluta, ao dever estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas." 7.1. "Sem o licenciamento, as construções não contêm os elementos mínimos de segurança necessários para a edificação de residências e manutenção da proteção de seus ocupantes e dos demais integrantes da sociedade." (TJDFT. Acórdão 1066475, 20150110816648APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 1034/1037). 9. "Sendo muito baixo o valor da causa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC." (TJDFT. Acórdão 1209070, 07098075020188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9.1. As circunstâncias do caso sob análise impõem a aplicação do art. 85, §8o do CPC, tendo em vista que os honorários de sucumbência devem ser fixados com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de se evitar a fixação de honorários irrisórios. 9.2. Recurso do DISTRITO FEDERAL deve ser provido para fixar os honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais), quantia adequada e proporcional ao trabalho advocatício desenvolvido no caso em comento. 10. "Em caráter humanitário e excepcionalíssimo, razoável suspender a ordem de demolição da construção da Agravante, sob pena de inclusive de haver dano à saúde pública, bem público também a ser resguardado no caso concreto, haja vista a Pandemia decorrente da circulação do vírus Sars-Cov-2." (TJDFT. Acórdão 1254140, 07069891420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 13/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10.1. "O referido perigo é recrudescido, ainda, pelo atual contexto de pandemia causada pelo agente viral SARS-CoV-2, de modo que a mencionada medida demolitória, caso concretizada, poderia render ensejo a riscos à saúde e integridade física não apenas recorrentes, mas dos próprios agentes públicos responsáveis pela execução da medida." (TJDFT. Acórdão 1273089, 07138415420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Nos autos 0707492-15.2019.8.07.0018: preliminar de julgamento extra petita rejeitada, recursos de MARIA ARLETE MAIA GOMES e DISTRITO FEDERAL conhecidos e desprovidos. 12. Nos autos 0710947-85.2019.8.07.0018: preliminar de litispendência rejeitada, recurso de MARIA ARLETE MAIA GOMES conhecido e desprovido. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido. (Acórdão 1333097, 07109478520198070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA DE IMÓVEL. "VILA WESLIAN RORIZ". ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ARIS). EXTENSÃO DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A atividade de fiscalização e de remoção de construções em área pública encontra respaldo no poder de polícia, que é inerente à Administração Pública e conta com fundamento expresso na Lei Distrital n. 6.138/2018. 3. Entretanto, se a intimação demolitória diz respeito a imóvel residencial localizado na "Vila Weslian Roriz", local este que, em princípio, se situa em Área de Regularização de Interesse Social (ARIS), segundo dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal (SEGETH), afigura-se viável a concessão de tutela de urgência. 4. Isso porque, nos moldes das informações colhidas diretamente da aludida Secretaria de Estado, a área na qual, em princípio, se localiza o imóvel dos agravantes "está fixada na porção territorial da Terracap, localizado na parte sul do Setor Habitacional do Torto" que, "no momento oportuno, (...) será objeto de projeto de regularização fundiária plena pelo órgão responsável sendo que, por suas características morfológicas e condições de acesso, deverá ser mantido ao uso unifamiliar e multifamiliar". 5. Em complemento, se não observada, de plano, a exata localização e área do imóvel sobre o qual recairia o ato demolitório, obsta-se a verificação, neste instante e por ora, do alcance de tal medida, de inegável drasticidade, bem como a extensão de suas consequências. 5. No que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, é cediço que este ressai, neste momento, da possibilidade de demolição de imóvel que os agravantes utilizam para sua moradia. O referido perigo é recrudescido, ainda, pelo atual contexto de pandemia causada pelo agente viral SARS-CoV-2, de modo que a mencionada medida demolitória, caso concretizada, poderia render ensejo a riscos à saúde e integridade física não apenas recorrentes, mas dos próprios agentes públicos responsáveis pela execução da medida. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1273089, 07138415420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL, URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMULAÇÃO. REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE. LICENÇA. CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA. SUSPENSÃO. ATO DEMOLITÓRIO. CARÁTER EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. O Poder Público Distrital, autorizado pela Constituição Federal, tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, concretizada por meio do alvará, condição sine qua nonpara a realização de qualquer edificação. 3. Nos termos do artigo 133 da Lei 6.138/2018, no caso de construção em área pública não passível de regularização a sanção imposta é a demolição imediata da obra irregular. 3. Desse modo, na hipótese vertente, o Distrito Federal usou regularmente o exercício do Poder de Polícia para coibir edificação em desacordo com as normas legais, na defesa da ordem urbanística e ambiental. 4. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. Entretanto, em caráter humanitário e excepcionalíssimo, razoável suspender a ordem de demolição da construção da Agravante, sob pena de inclusive de haver dano à saúde pública, bem público também a ser resguardado no caso concreto, haja vista a Pandemia decorrente da circulação do vírus Sars-Cov-2. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido, ressalvando-se, excepcionalmente, a necessidade de suspensão da ordem demolitória, a fim de resguardar a saúde pública, até o julgamento final da ação.Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1254140, 07069891420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 13/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Diante do retro exposto, nesta análise sumária e provisória, reputando presentes os requisitos legais da tutela de urgência, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para determinar ao agravado e respectivos órgãos fiscalizatórios de obras distritais que suspenda os efeitos da ordem de demolição, contida no documento D12319-OEU (ID 94826021 dos autos originários), em desfavor do agravante, até a resolução do mérito deste recurso. Atribuo à presente decisão a FORÇA DE MANDADO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe de prestar informações, a exceção daquelas que possam repercutir no julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Após, vista ao Parquet (CPC, art. 178, I). Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator